Tribunal: TJPA
Processo: 0800368-81.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800368-81.2020.8.14.0107

APELANTE: RAIMUNDA CONCEICAO SANTOS DA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL – ÚLTIMO DESCONTO – AÇÃO AJUIZADA APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 85, § 11, DO CPC - SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não da prescrição do direito do autor/apelante.

2. A
pretensão baseada na alegada ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, notadamente em caso de fraude, caracteriza-se como defeito do serviço bancário (fato do serviço) ao qual é aplicável o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previstos no art. 27 do CDC.

3. C
onsiderando tratar-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial para a análise da
prescrição
do
direito autoral, na hipótese,
é a data correspondente ao vencimento da última parcela descontada.

4.
No caso em exame, verifica-se que o último desconto efetuado no benefício previdenciário do autor/apelante, consoante documento juntado pelo próprio, ocorreu em novembro de 2009 (ID
8144370
),
enquanto a originária ação declaratória somente foi ajuizada em maio de 2020, quando já ultrapassado, portanto, o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, restando a pretensão autoral fulminada pelo instituto da prescrição.

6. Recurso de Apelação
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
, à unanimidade, mantendo-se inalterada a sentença vergastada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0800368-81.2020.8.14.0107 (PJE)

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: RAIMUNDA CONCEICAO SANTOS DA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: Des. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAIMUNDA CONCEICAO SANTOS DA COSTA
em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, que move contra
BANCO BRADESCO S.A
, que tramitou na Vara única de Dom Eliseu/PA.

Na exordial, a autora afirma, a não realização de contrato de empréstimo por reserva de margem para cartão de crédito junto ao banco requerido, vinculado ao contrato de número 40250901200002324899, que foi dividido em parcelas de R$ 40,67 reais, que começaram a ser debitadas em 01/2009, das quais 10 foram descontadas indevidamente do benefício do demandante.

Ao final, requereu a declaração de nulidade de eventual contrato e a condenação do requerido ao pagamento em dobro do valor descontado indevidamente, além do pagamento de indenização a título de danos morais.

O réu apresentou sua contestação pedindo a improcedência da demanda (ID 8144378).

Após o processamento do feito, foi proferida sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita:

Dispositivo

Ante o exposto, julgo totalmente improcedente o pedido, declarando a ocorrência do fenômeno da prescrição, nos termos do art. 27, do CDC, e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, art. 487, II, do CPC.

Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, e de custas, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade face a assistência judiciária gratuita que defiro, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação (ID 8144387), requerendo a reforma da sentença para que seja julgada totalmente procedente a demanda.

Alega, em síntese, que a prescrição se dá a partir do conhecimento do empréstimo indevido realizado no benefício do recorrente, o que ocorreu somente em fevereiro de 2020, quando teve acesso ao extrato detalhado do INSS, portanto, não há que falar em ocorrência de prescrição.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso para que seja desconstituída a sentença vergastada, reconhecendo a data de início do prazo prescricional fevereiro de 2020, que foi quando teve acesso ao extrato do INSS e ciência de quem era o autor dos descontos indevidos, aplicando, assim, a incidência do artigo 27 do CDC, bem como a Teoria da Causa Madura, com fulcro no artigo 1.013, §4º, do CPC, julgando procedente a pretensão autoral.

Contrarrazões apresentadas (ID 8144391).

Processo redistribuído para a minha relatoria.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 25 de maio de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não da prescrição do direito do autor/apelante

Com efeito a
pretensão baseada na alegada ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, notadamente em caso de fraude, caracteriza-se como defeito do serviço bancário (fato do serviço) ao qual é aplicável o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Outrossim,
considerando tratar-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial para a análise da
prescrição
do
direito autoral, na hipótese,
é a data correspondente ao vencimento da última parcela descontada.

A incidência do prazo prescricional quinquenal na hipótese, bem como quanto ao marco inicial de incidência do prazo prescricional, encontra posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de
empréstimo
com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art.
27
do
CDC
. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo
acórdão
recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ -
AgInt no AREsp 1720909/MS
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020). (Grifei).

No mesmo sentido, é o entendimento desta 2° Turma de Direito Privado. Vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELA AUTORA – PRAZO DE 05 ANOS A CONTAR DA ÚLTIMA PARCELA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 27 DO CDC – MÉRITO DA DEMANDA PREJUDICADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E ...Ver ementa completa DESPROVIDO. 1-Em relação à prescrição do contrato, objeto da demanda, é certo que o prazo prescricional nestes casos é de 05 (cinco) anos (Art. 27, do CDC), tendo como marco inicial o último desconto realizado, conforme entendimento pacificado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça. 2-Nessa esteira de raciocínio, observa-se que o último desconto realizado, conforme se depreende do espelho da Consulta de Empréstimo Consignado do INSS, juntado pela própria autora (ID Nº. 11023343), ocorreu no dia 20/09/2011. Assim, considerando que o ajuizamento da ação ocorreu somente em fevereiro 2018, tem-se que a pretensão deduzida pela requerente, ora apelante, encontra-se fulminada pela prescrição, por ter ultrapassado o prazo de 05 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC. 3-Desta feita, não merece reparos a sentença

(TJ-PA - AC: 00019234020188140107, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/11/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2022)

No caso em exame, verifica-se que o último desconto efetuado no benefício previdenciário do autor/apelante, consoante documento juntado pelo próprio, ocorreu em novembro de 2009

(ID
8144370
),
enquanto a originária ação declaratória somente foi ajuizada em maio de 2020, quando já ultrapassado, portanto, o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, restando a pretensão autoral fulminada pelo instituto da prescrição.

3. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em todas as suas disposições.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/06/2023